Tribunal: TJSP
Processo: 1003456-07.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO" - PROGRAMA "UNIESP PAGA" – Estabelecimento de Ensino - Contrato de prestação de serviços educacionais – Curso de Direito – Ilegitimidade do Banco do Brasil mantida – Atuação como mero gestor financeiro - O autor se matriculou na instituição de ensino requerida contando com a concessão de bolsa de estudos

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO" - PROGRAMA "UNIESP PAGA" – Estabelecimento de Ensino - Contrato de prestação de serviços educacionais – Curso de Direito – Ilegitimidade do Banco do Brasil mantida – Atuação como mero gestor financeiro - O autor se matriculou na instituição de ensino requerida contando com a concessão de bolsa de estudos integral, conforme anúncio publicitário, referente ao programa "UNIESP PAGA" "UNIESP SOLIDÁRIA" – Financiamento que seria pago pela requerida após a conclusão do curso pelos alunos – Bolsa de estudos condicionada ao bom desempenho, média mínima no ENADE e realização de trabalhos voluntários com carga horária semanal – Desempenho acadêmico não atingido – Sentença reformada – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003456-07.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes/apelados
UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e SOCIEDADE MANTENEDORA DE
ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA, é apelado/apelante DEVANIR BOIAGO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso da UNIESP e
negaram provimento ao recurso do autor, vencido 3o Desembargador que declara
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1003456-07.2018.8.26.0358
Apelante e reciprocamente Apelados: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO E OUTROS e
DEVANIR BOIAGO JUNIOR.
Interessado: BANCO DO BRASIL S/A.
MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Artacho.
Comarca: Mirassol 2a Vara.
VOTO No 13574
APELAÇÃO “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO” -
PROGRAMA “UNIESP PAGA” Estabelecimento de Ensino
- Contrato de prestação de serviços educacionais Curso de
Direito Ilegitimidade do Banco do Brasil mantida Atuação
como mero gestor financeiro - O autor se matriculou na
instituição de ensino requerida contando com a concessão de
bolsa de estudos integral, conforme anúncio publicitário,
referente
ao
programa
“UNIESP
PAGA”
“UNIESP
SOLIDÁRIA” Financiamento que seria pago pela requerida
após a conclusão do curso pelos alunos Bolsa de estudos
condicionada ao bom desempenho, média mínima no ENADE
e realização de trabalhos voluntários com carga horária
semanal Desempenho acadêmico não atingido Sentença
reformada RECURSO DA RÉ PROVIDO E DESPROVIDO
O DO AUTOR.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
120/126, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de
Tutela Antecipada e Danos Morais”, interposta por DEVANIR BOIAGO JUNIOR em
face de UNIESP S/A; de UNIÃO DAS ESCOLAS DO GRUPO FAIMI DE
EDUCAÇÃO e do BANCO DO BRASIL, nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, tão somente quanto ao réu BANCO DO
BRASIL S/A., nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Porque
sucumbiu arcará o autor com os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
condicionada, no entanto, a exigibilidade dessa verba ao disposto no do art. 98, §3o, do
mesmo diploma legal. Relativamente às partes remanescentes, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil e o que faço para impor às rés a obrigação de fazer
consistente em pagar o FIES do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Havendo
sucumbência recíproca e equivalente, arcará cada uma das partes com 50% das custas
e despesas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor
da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Porque beneficiário
da gratuidade judiciária, a exigibilidade das verbas de sucumbência, no tocante ao
autor, fica condicionada ao disposto no do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.”
Apela o autor postulando a reforma parcial do julgado,
visando o reconhecimento dos danos morais, bem como a condenação solidária do
Banco do Brasil (fls. 599/612).
Os embargos de declaração opostos pela UNIESP às fls.
613/614, após a manifestação do Banco do Brasil às fls. 626/627, foram rejeitados à fl.
629.
Apela a requerida UNIESP postulando a reforma do
julgado, sob o fundamento de que a autora descumpriu com as cláusulas assumidas (fls.
634/645).
Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL às
fls. 692/703 e pela UNIESP às fls. 705/709.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os presentes
recursos devem ser conhecidos.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de
Tutela Antecipada e Danos Morais”, interposta por DEVANIR BOIAGO JUNIOR em
face de UNIESP S/A; de UNIÃO DAS ESCOLAS DO GRUPO FAIMI DE
EDUCAÇÃO e do BANCO DO BRASIL, objetivando a concessão de medida liminar
para suspender a cobrança das parcelas do financiamento estudantil, bem como a retirar
o nome da autora junto ao cadastro do SERASA e do SCPC. No mérito, postula a
condenação das rés no pagamento integral do contrato de financiamento estudantil,
indenizando o autor pelos danos morais sofridos.

Às fls. 132/133, o Juízo a quo concedeu o benefício da
justiça gratuita ao autor e deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: “para obrigar
as rés solidariamente a arcar com o pagamento, junto àquela instituição financeira,
das parcelas vincendas do FIES do autor (contrato no 011.106.810), sob pena de
arcarem com multa diária de R$ 500,00, enquanto deixarem de cumprir tal
obrigação.”. Contra esta decisão os requeridos UNIESP e BANCO DO BRASIL
apresentaram agravos de instrumentos (fls. 304/324 e 373/384), sobrevindo o v. acórdão
de fls. 558/563, proferido por esta Colenda 37a Câmara de Direito Privado, que afastou
a liminar que obrigou os réus a arcarem com o pagamento do financiamento estudantil
do autor.
O Banco do Brasil apresentou contestação às fls. 142/153,
alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustenta que não possui qualquer responsabilidade pelo contrato firmado entre o aluno e
a instituição de ensino, pois figura tão somente como agente financeiro, não possuindo
qualquer elo com a UINIESP.
A UNIESP apresentou contestação às fls. 386/419,
sustentando que o autor não cumpriu com as cláusulas contratuais assumidas, uma vez
que não demonstrou excelência no rendimento escolar, obtendo notas inferiores e
conseguindo aprovação somente após a realização de “prova exame”.
Sobreveio a r. sentença de fls. 591/596, proferida pelo
Douto Magistrado a quo que, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e
julgou parcialmente procedente a ação, afastando os danos morais e o recebimento em
dobro das quantias indicadas na inicial (juros trimestrais), condenando a instituição de
ensino no pagamento do FIES do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Inicialmente, não há que se falar em legitimidade passiva
do “Banco do Brasil”, uma vez que atuou como mero agente financeiro, não se
responsabilizando quanto ao eventual inadimplemento da Instituição de Ensino para
com os bolsistas.
Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que, o autor
se matriculou no Curso de Direito oferecido pela ré mediante o “Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais” acostado às fls. 33/35. O contrato foi celebrado no âmbito de
programa social denominado “Uniesp Paga”, por meio da qual esta prometia a
gratuidade do curso aos alunos beneficiários, conforme publicidade veiculada.
Ao concluir o curso, a requerida não arcou com o
pagamento do financiamento estudantil, sob o argumento de que o autor não cumpriu
com as obrigações exigidas pelo programa, pois descumpriu a cláusula 3.2 do contrato
(fl. 34), deixando de demonstrar excelência no rendimento escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da análise do histórico escolar do autor (fls. 49/51),
constata-se rendimento abaixo de 7,0 em três matérias: Direito Constitucional I (média
final 6,0); Direito Constitucional II (média final 5,5) e Direito Penal III (média final
6,5).
Ora, o contrato firmado entre as partes possui cláusula
expressa acerca do rendimento escolar:
“3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividade acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido;
ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;”
Tal cláusula possui ainda regulamentação por Portaria
Interna da instituição:
“Parágrafo
Primeiro.
Demonstrará
obtenção
de
EXCELÊNCIA ACADÊMICA no rendimento escolar e na frequência às aulas o
estudante que obteve aprovação individual em todas as disciplinas (componentes
curriculares) do período cursado pelo FIES com média semestral final mínima de 7,0
(sete) pontos em cada uma, e frequência de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e
atividades acadêmicas, sem exame ou dependência.”
E o Manual do Aluno também dispõe sobre a nota
necessária à aprovação: “Em qualquer disciplina, os alunos que obtiverem média
semestral de aprovação igual ou superior a sete (7,0) e frequência igual ou superior a
setenta e cinco por cento (75%) são considerados aprovados.”
Portanto, constata-se que a autora não atingiu a média
exigida em três matérias, de modo que não pode furtar-se ao cumprimento das
obrigações explicitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
“APELAÇÃO.
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
CONEXO
COM
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES).
LEGITIMIDADE DO BANCO-CORRÉU. AÇÕES DESTINADAS A
OBRIGÁ-LO
À
PRÁTICA
DE
ATOS
DA
SUA
ESFERA
DE
COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. É legítima para
compor o polo passivo da ação a parte que se pretende obrigar a cumprir
atos de sua competência. APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO
NO
QUAL
A
PARTE
RÉ
SE
COMPROMETEU
A
QUITAR
FINANCIAMENTO DO FIES, DESDE QUE A AUTORA CUMPRISSE
CERTAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO PACTO. DESCUMPRIMENTO
RELACIONADO AO RENDIMENTO ESCOLAR NÃO ALCANÇANDO A
MÉDIA ESTABELECIDA NO REGIMENTO INTERNO. OCORRÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. Ficou claro, pelas disposições
contratuais, que, para obter o pagamento, pela ré, de seu financiamento
junto ao FIES, o aluno deveria cumprir certas condições contratuais, dentre
elas obtenção de média mínima, o que não foi alcançado, segundo o
histórico escolar apresentado nos autos.” (TJSP; Apelação Cível
1111270-76.2018.8.26.0100; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/06/2019; Data de Registro: 29/06/2019)
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
nulidade de cláusulas contratuais c./c. perdas e danos e pedido de
antecipação de tutela. Sentença de improcedência da ação. Autora que
aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES.
Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato
de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas
exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato,
notadamente a exigência de excelência no rendimento escolar e realização
de trabalhos voluntários. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode
exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas
obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do
princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmada. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1010264-58.2018.8.26.0348; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de
fazer c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Cerceamento de defesa inocorrente. Provas documentais carreadas aos
autos suficientes para o julgamento antecipado. Instituição de ensino que se
comprometeu ao pagamento da amortização do Financiamento Estudantil
(FIES) mediante o preenchimento de requisitos pelo beneficiado.
Inexistência de vício de consentimento quanto aos termos contratados.
Conjunto probatório dos autos demonstra que a parte autora não cumpriu
os requisitos claros e objetivos do contrato assinado livremente por ela.
Impossibilidade de compelir a parte ré a arcar com o pagamento do
financiamento estudantil. Dano material e moral inexistentes. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados
em favor da parte autora majorados para o importe de 15% sobre o valor
da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1020992-73.2017.8.26.0032;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data
de Registro: 28/06/2019)
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

PROGRAMA "UNIESP PAGA"
"CONTRATO DE GARANTIA DE
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES" ATRAVÉS DO QUAL
AVOCOU A RÉ O COMPROMISSO DE ARCAR COM O PAGAMENTO
DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ASSUMIDO PELO AUTOR
PERANTE
O
FIES

IMPUTAÇÕES
RECÍPROCAS
DE
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL

SÉRIE
DE
CONDIÇÕES
IMPOSTAS AO ALUNO PARA PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA
CONTRAPARTE EXIGÊNCIA DE NOTA MÍNIMA NO ENADE NÃO
CUMPRIDA PELO REQUERENTE
OBRIGAÇÃO OBJETIVAMENTE
IMPOSTA CUJO DESCUMPRIMENTO LIBERA A INSTITUIÇÃO DE
ENSINO DE SEU ENCARGO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL
EXPRESSA
ARGUMENTO SUFICIENTE AO ACOLHIMENTO DAS
PRETENSÕES RECURSAIS, PREJUDICADOS OS DEMAIS REFORMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA SENTENÇA PARA DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
PRECEDENTES
SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR
DELIMITADA, OBSERVADA GRATUIDADE
APELO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1025557-66.2017.8.26.0554; Relator (a): Francisco
Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
25/06/2019)
“Ação de obrigação de fazer - contrato de prestação de serviços
educacionais - adesão a programa social (FIES) mantido pela UNIESP -
obrigação do aluno de cumprir determinados requisitos - obtenção de nota
no Enade inferior à prevista no contrato que afasta o critério de excelência
acadêmica - ausência de publicidade enganosa - precedentes desta Corte -
ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1055611-82.2018.8.26.0100; Relator (a): Coutinho
de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro:
19/06/2019)
Nesse contexto, de fato, não se pode exigir da instituição
de ensino o cumprimento do avençado, na medida em que o autor não cumpriu os
requisitos contratados.
Por fim, cumpre anotar que, na Ação Civil Pública n°
0008623-14.2013.8.26.0482, ajuizada pelo Ministério Público, em virtude da suposta
propaganda enganosa, que teria sido veiculada pela apelada, houve desistência por parte
do Ministério Público, homologada por Sentença, publicada em 26.02.15, o que
dispensa maiores digressões sobre o tema.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliadas às provas dos autos, é de rigor o provimento do recurso de apelação da
“UNIESP”, para julgar improcedentes os pedidos do autor. Em razão da sucumbência
do autor, condeno-o no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios dos patronos da UNIESP, ora fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observando-se o §3o do art. 97, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista o desprovimento da apelação interposta
pelo autor em face do Banco do Brasil, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios da Instituição Financeira para 15%, sobre
o valor atualizado da causa, ressalvada a justiça gratuita concedida ao autor.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
DA UNIESP E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39695
Apelação Cível no 1003456-07.2018.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Aptes/Apdos: UNIESP S/A, Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga
Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo e Sociedade Mantenedora de
Ensino Superior de Mirassol Ltda
Apelado/Apelante: Devanir Boiago Junior
Interessado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por UNIESP
S/A E DEVANIR BOIAGO JUNIOR contra a r. sentença de procedência em
parte dos pedidos formulados pelo particular, em que reconhecido o
preenchimento, de sua parte, dos requisitos para se beneficiar do programa
“UNIESP PAGA”. No que concerne ao corréu BANCO DO BRASIL S/A os
pedidos foram julgados improcedentes.
Os recursos interpostos foram devidamente esmiuçados
pela ilustre Relatora sorteada; o autor busca o reconhecimento da
solidariedade do Banco do Brasil S/A a fazer frente aos débitos estudantis
acumulados, assim como a condenação de ambos ao pagamento de
indenização por danos morais. A ré, por seu turno, busca a improcedência.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente Desembargadora Ana Catarina
Strauch dá provimento ao recurso da ré e julga improcedentes os pedidos
formulados, do que, respeitosamente, ouso discordar.
De início, resta claro que se aplicam ao caso concreto as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, por ser, o autor, destinatário
final do serviço prestado pela instituição de ensino (CDC, art. 2o), fazendo jus à
facilitação de sua defesa, inclusive com a inversão do ônus probatório, desde
que atendido o requisito da verossimilhança de suas alegações, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no art. 6o, VIII do mesmo diploma legal.
Como consta dos autos, as partes firmaram contrato por
meio do qual a UNIESP assumiu, entre outras, a obrigação de arcar com o
custo de financiamento estudantil do autor, o conhecido FIES. Tal avença se
realizou por meio do programa “UNIESP PAGA”, há muito conhecido deste e.
Tribunal de Justiça.
Em primeiro grau, como relatado, foi reconhecido o
preenchimento pelo autor dos requisitos exigidos. In casu, a famigerada
“excelência acadêmica”.
Cuida-se de requisito subjetivo e que ostenta graus de
potestatividade, pois submete o aluno a critérios nada claros, cuja definição
fica a cargo exclusivo da parte que se beneficiaria da exclusão do bolsista do
programa.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
Prestação de Serviços Educacionais

Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa
denominado "Uniesp paga"
Descumprimento contratual
por parte do autor não verificado Conceito subjetivo de
"excelência acadêmica" Necessidade de interpretação
mais favorável a este, nos termos do art. 47 do CDC
Não observância aos artigos 6o, III, 30 e 31 do CDC pelas
rés

Reconhecimento
de nulidade de cláusula
contratual, indevida a recusa das rés em honrar com a
promessa
de
quitação
da
dívida
decorrente
do
financiamento estudantil da autora, sob pena de afronta
à boa-fé objetiva
Dano moral configurado
Valor
majorado, de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade

Recurso das rés desprovido, parcialmente provido o do autor. (Apelação
1004545-85.2017.8.26.0201, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 16/08/2018, gn.).
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Sentença
de parcial procedência. RECURSO DAS RÉS. Em razão de
suposto descumprimento de cláusula que exigia da aluna
"excelência acadêmica", teve negado o pagamento do
financiamento estudantil (Fies) prometido pelas rés. A aluna
foi aprovada e se formou, não ficando demonstrado o
propalado descumprimento dos requisitos contratual, tendo
em
vista
a
subjetividade
do
termo
"excelência
acadêmica" e do direito do consumidor à informação
clara dos serviços e à interpretação dos contratos de
maneira favorável a si. Ademais, Não é lícita a condutas
da rés de recusar ao cumprimento na sua parte do
contrato apenas pelo simples fato de a aluna ter tirado
01 (uma) nota abaixo de 7,0 (sete). RECURSO DA
AUTORA. Ausência de comprovação de negativação injusta
ou indevida. Comunicado expedido por órgão de restrição
ao crédito que não gera, por si só, direito à reparação por
danos morais. Não comprovada a sua publicação. Dano
moral não configurado. Apelações improvidas. (Apelação
1004817-79.2017.8.26.0201, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. em 10/08/2018, g.n.).
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE PAGAMENTO
DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PROPAGANDA
VEICULADA SEM CONDICIONANTES. OBRIGAÇÃO DE O
ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA ACADÊMICA" E TER NO
MÍNIMO MÉDIA 3 DE DESEMPENHO INDIVIDUAL NO
ENADE. CONCEITO SUBJETIVO, NÃO ESCLARECIDO
NO
MOMENTO
DA
AVENÇA.
CLÁUSULA
SEM
QUALQUER
INFORMAÇÃO
CLARA
E
PRECISA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
ART.
54,
§
3.o,
CDC.
ALUNO
APROVADO.
PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS
PELO ALUNO E AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO
DOS
JUROS
DO
FIES.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
DO
ALUNO
NÃO
VERIFICADO.
OBRIGAÇÃO
DA
GARANTIDORA
DE
CUMPRIR
O
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1001967-81.2016.8.26.0526,
35a
Câmara de Direito Privado, j. em 1o/08/2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Parcial procedência Apelo da ré Prestação de serviços
educacionais Programa "UNIESP PAGA", que concede ao
aluno, mediante o cumprimento de determinados requisitos,
o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela entidade
estudantil Recusa da Faculdade sob o argumento de que
a aluna não atingiu a "excelência acadêmica" necessária
Critério subjetivo e não especificado no contrato A mera
indicação de que o aluno deve mostrar "excelência
acadêmica" não enseja a conclusão de que a nota inferior a
7.0 (sete) o excluiria de tal condição, já que o contrato não
define qualquer critério para o enquadramento do aluno
nessa definição Aluna que obteve aprovação em todas as
matérias sem dependência, tanto que foi expedido seu
diploma
normalmente

Requisito
de
"excelência
acadêmica" preenchido Obrigação da ré de cumprir o
dever contratualmente assumido de pagamento do FIES
da autora
Necessidade de interpretação mais
favorável do contrato à autora, nos termos do art. 47 do
CDC Não observância, pela ré, aos artigos 6o, III, 30 e
31
do
CDC

Nulidade
da
cláusula
contratual
reconhecida, sendo indevida a recusa da ré em honrar
com o pagamento do financiamento estudantil da
autora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva

Precedentes desta Corte Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação 1008613-25.2017.8.26.0348, 18a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
em 24/04/2018).
Ementa: Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento estudantil (FIES) patrocinado
pela instituição de ensino requerida através do programa "A
Uniesp Paga". Preliminar de incompetência Alegação de
competência da Justiça Federal para apreciação da matéria
Descabimento
Demanda embasada em contrato de
prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir
danos decorrentes de práticas abusivas decorrentes de
relação de consumo Inaplicabilidade do disposto no art.
109, I, da CF - Ausente o interesse da União ou de qualquer
entidade autárquica ou empresa pública federal Preliminar
repelida. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento estudantil (FIES) patrocinado
pela instituição de ensino requerida - Programa "A Uniesp
Paga"
Obrigação assumida pela instituição de ensino
arcar com o pagamento do financiamento contratado pela
autora, desde que comprovados o cumprimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos contratuais
Alegação de descumprimento do
requisito de "excelência acadêmica" a inviabilizar a quitação
do contrato
Descabimento
A discente apresentou
frequência e rendimento satisfatórios durante todo o curso, a
viabilizar sua conclusão
Ausência de disposição
contratual esclarecendo de forma clara e objetiva a
necessidade de obtenção de média superior a 7,0

Violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva
que devem nortear as relações contratuais Inexistência
de prova a evidenciar o descumprimento de quaisquer
requisitos contratuais pela autora, de modo a tornar legítima
a recusa ao pagamento do financiamento pela ré

Sentença mantida
Recurso negado. Danos morais
A
recusa injustificada à quitação do financiamento estudantil
pela ré deu causa à inscrição do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito
Danos morais
evidenciados com o próprio fato (damnum in re ipsa)

Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida

Recurso negado. Obrigação de fazer consistente na retirada
do nome da autora dos cadastros de inadimplentes

Compete ao credor a exclusão do nome do devedor dos
cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis,
contados da integral quitação do débito
Inteligência da
Súmula 548 do STJ Negativação, no caso, realizada pelo
Banco do Brasil, a quem compete a correspondente
exclusão, após o pagamento realizado pela ré Sentença
reformada Recurso provido, nesta parte. Recurso provido
em parte. (Apelação 1035736-80.2015.8.26.0602, 13a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
em 24/04/2018).
Ementa: Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp
Paga" nitidamente abusiva, ao exigir genericamente
"excelência acadêmica", sem especificar o significado e
a interpretação dessa expressão. Aluna que teve ótimo
rendimento escolar, sem dependências e com uma única
nota abaixo de sete, nota, por sinal, não especificada nas
exigências para que a ré pagasse o FIES da aluna.
Aplicação dos arts.6o, III, e 51, IV, do CDC. Sentença bem
proferida
e
mantida.
Apelo
improvido.
(Apelação
1013161-08.2017.8.26.0344, 34a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Soares Levada, j. em 23/04/2018, g.n.).
Ementa:
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PROGRAMA
"UNIESP
PAGA".
OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACADÊMICA".
CONCEITO
SUBJETIVO,
NÃO
ESCLARECIDO
NA
AVENÇA.
ALUNO
APROVADO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ALUNO NÃO
VERIFICADO. EXEGESE DO CDC (ARTS. 6o, III, E 47).
DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1. O autor ingressou em
curso de graduação da ré, aderindo ao programa "Uniesp
Paga". Em razão de suposto descumprimento de
cláusula que exigia do aluno "excelência acadêmica",
teve negado o pagamento do financiamento estudantil
(Fies) prometido pela ré. 2. O aluno foi aprovado e se
formou,
não
ficando
demonstrado
o
propalado
descumprimento dos requisitos contratuais, haja vista a
subjetividade do termo "excelência acadêmica" e do
direito do consumidor à informação clara dos serviços e
à interpretação dos contratos de maneira favorável a si.
3. Os programas de bolsa divulgados pela ré como
estratégia
para
angaria
novos
alunos
vem
sendo
investigados pelo Ministério Público Federal, gerando a
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta. 4.
Deve a ré, portanto, arcar com o pagamento do débito
estudantil e ressarcir os danos causados ao consumidor. 5.
Os débitos em conta foram estornados. 6. Já a
"negativação" indevida causa abalo "in re ipsa", que
comporta
reparação.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação 1015132-70.2015.8.26.0482, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j. em 21/09/2017,
g.n).
Portanto, o que se tem é que a cláusula contratual em
exame possui tão elevado grau de subjetividade que não pode servir de
escudo para que a apelada não cumpra a obrigação contratual de pagamento
do financiamento estudantil.
A fixação de nota mínima 7 em todas as matérias, conforme
suposta portaria interna, não afeta os termos do contrato, já que sequer há
prova de que o autor foi dada ciência de seus termos quando da contratação
ou, ainda, quando obtidas pouquíssimas notas abaixo de tal patamar.
Nessa quadratura, é de rigor a manutenção da r. sentença
neste aspecto.
No que toca ao Banco do Brasil S/A, sua atuação não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limita a mero agente financeiro. Como o contrato de financiamento estudantil
foi celebrado entre o autor e esta casa bancária, o resultado útil do julgado
somente será efetivo com a condenação de ambos os réus nos pedidos
formulados, até mesmo porque coligado ao de prestação de serviços
educacionais.
Vale dizer, com a procedência dos pedidos formulados em
desfavor de ambos, o banco réu ficará adstrito ao comando do julgado que
determina à corré que arque com o pagamento do financiamento estudantil, de
modo que não poderá, na mora desta, voltar-se contra o estudante, promover
atos de cobrança ou negativar seu nome.
A propósito:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação
de fazer e reparação por danos morais
Financiamento
estudantil (FIES) patrocinado pela instituição de ensino
requerida através do programa "A Uniesp Paga" Sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu

Descabimento - Legitimidade passiva do banco réu
evidenciada
O Banco do Brasil S/A, na condição de
agente
financeiro,
tem
legitimidade passiva para
responder pelo pedido de suspensão da cobrança,
inexigibilidade do débito bem como a negativação do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
Sentença reformada Recurso do autor provido. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de
fazer e reparação por danos morais
Financiamento
estudantil (FIES) pelo qual a instituição de ensino se
responsabilizaria pelo pagamento do financiamento, desde
que provados o cumprimento dos requisitos previstos no
Contrato de Garantia
No caso, restou incontroverso o
conhecimento tardio das obrigações contratuais pelo
discente- No entanto, após ciência dos termos do contrato,
optou o aluno por prosseguir com a contratação
descumprindo conscientemente as obrigações previstas
para a participação no programa "A Uniesp Paga" -
Descabida a alegação tardia de abusividade das cláusulas
contratuais pelo autor após recusa das rés ao pagamento do
contrato do financiamento estudantil Aplicação do princípio
da boa-fé objetiva e princípio "venire contra factum
proprium" Dever da requerida, no entanto, de arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das parcelas referente ao período em que o
autor desconhecia os termos do contrato Débito relativo
ao período em que o autor desconhecia os termos do
contrato que, portanto, é inexigível, devendo o Banco réu se
abster de cobrar e incluir o nome do autor em banco de
dados de inadimplentes Danos morais Inocorrência
Mero descumprimento do contrato insuscetível de gerar
obrigação de indenizar - Sentença parcialmente reformada
Recursos parcialmente providos. Recursos parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1044232-30.2017.8.26.0602;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019) (grifou-se)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação
de fazer e reparação por danos morais
Financiamento
estudantil (FIES) patrocinado pela instituição de ensino
requerida através do programa "A Uniesp Paga" Sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu

Descabimento - Legitimidade passiva do banco réu
evidenciada
O Banco do Brasil S/A, na condição de
agente
financeiro,
tem
legitimidade passiva para
responder pelo pedido de suspensão da cobrança,
inexigibilidade do débito bem como a negativação do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
Sentença reformada
Recurso do autor provido. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de
fazer e reparação por danos morais
Financiamento
estudantil (FIES) pelo qual a instituição de ensino se
responsabilizaria pelo pagamento do financiamento, desde
que provados o cumprimento dos requisitos previstos no
Contrato de Garantia
No caso, restou incontroverso o
conhecimento tardio das obrigações contratuais pelo
discente- No entanto, após ciência dos termos do contrato,
optou o aluno por prosseguir com a contratação
descumprindo conscientemente as obrigações previstas
para a participação no programa "A Uniesp Paga" -
Descabida a alegação tardia de abusividade das cláusulas
contratuais pelo autor após recusa das rés ao pagamento do
contrato do financiamento estudantil Aplicação do princípio
da boa-fé objetiva e princípio "venire contra factum
proprium" Dever da requerida, no entanto, de arcar com o
pagamento das parcelas referente ao período em que o
autor desconhecia os termos do contrato Débito relativo
ao período em que o autor desconhecia os termos do
contrato que, portanto, é inexigível, devendo o Banco réu se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abster de cobrar e incluir o nome do autor em banco de
dados de inadimplentes Danos morais Inocorrência
Mero descumprimento do contrato insuscetível de gerar
obrigação de indenizar - Sentença parcialmente reformada
Recursos parcialmente providos. Recursos parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1044232-30.2017.8.26.0602;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019) (grifou-se)
Passa-se à análise da condenação dos réus ao pagamento
de indenização por danos morais.
O grupo educacional Uniesp comumente é condenado por
este e. Tribunal de Justiça em casos da espécie, envolvendo o chamado
programa “FIES e UNIESP PAGA”.
Acerca do tema, os seguintes precedentes deste e. Tribunal
de Justiça:
Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
PROMESSA DE FIANÇA E ISENÇÃO DE PAGAMENTO
DAS
MENSALIDADES

ENSINO
SUPERIOR

PROGRAMA FIES E "UNIESP PAGA" OFENSA MORAL
CARACTERIZADA 1
Universidade que ofertou seus
cursos apresentando slogans no sentido de que os
alunos não pagariam "nada", beneficiando-se de
programas educacionais do governo sem fiador ou
apresentação de garantia, pois a própria instituição
figuraria como fiadora e garante do contrato. Negativa de
rematrícula após frequência de um semestre, sob o
argumento de débitos em aberto. Descabimento; 2 Alunos
que criaram evidente expectativa de concluir o ensino
superior, de ver abertas novas portas no mercado de
trabalho e de possível início de uma nova fase de vida. Mas
todas estas expectativas se esvaíram no momento em que
verificaram que a demandada simplesmente não podia
cumprir as promessas que constaram de suas ofertas e
panfletos. Não se pode afirmar que tenha havido mero
aborrecimento ou transtorno cotidiano. As cadeiras
universitárias são, para muitos, ainda, a porta de entrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para outro patamar, como verdadeiro plano de vida. A
quebra de tal expectativa não pode ser tratada com um
desfazimento de contrato comum; 3
É o caso de
reconhecer o dano moral, fixando-o em favor de cada
autor em quantia equivalente a R$ 12.000,00, suficiente
para reparar os danos causados e impingir à ré o dever
de aprimorar a prestação de seus serviços; 4 Conforme
previsto em termo de ajustamento de conduta firmado entre
a
universidade e o Ministério Público, os alunos
prejudicados
pelo
sistema
da
ré
deverão
ser
beneficiados com bolsas integrais, concedidas pela
instituição, que providenciará a quitação de seus
financiamentos junto ao órgão público respectivo.
RECURSO DA RÉ UNIESP IMPROVIDO. RECURSO DOS
AUTORES
PROVIDO
EM
PARTE.
(Apelação
1005899-03.2015.8.26.0077, 30a Câmara de Direito Privado,
rela Desa Maria Lúcia Pizzotti, j. em 24/08/2016, g.n.).
Ementa: APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS PROGRAMA "UNIESP PAGA" PLEITO
DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
Elementos de
prova trazidos pela autora que dão crédito à versão
apresentada de que como beneficiária do denominado
programa "UNIESP PAGA" deveria ter os valores do
financiamento assumidos pelas instituições mantenedoras
do programa, havendo se desincumbido de suas obrigações
De rigor, portanto, o provimento do recurso, no que toca
ao pleito de condenação da recorrida a arcar com os custos
do financiamento estudantil. DANOS MORAIS Situação
vivenciada pela autora que supera o mero inadimplemento contratual

Danos
morais
caracterizados
Indenização fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1010684-37.2017.8.26.0077,
37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
31/07/2018, g.n.).
A situação vivenciada pelo autor não pode ser reputada
como mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos outros.
Ora, não recebeu plenas informações a respeito do
“benefício” que lhe fora prometido e acreditou que poderia concluir curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior com bolsa de estudos integral, bastando que preenchesse requisitos
abusivos.
Não há argumentar com ausência de danos morais. Basta,
renovada as vênias aos partidários de entendimento diverso, que nos
imaginemos passando pela situação vivenciada pela parte para que
concluamos que o comportamento da ré causou de fato angústia, aflição,
desassossego de espírito.
Ademais o “dano moral simplesmente por ser moral,
dispensa a sua demonstração e dispensa prova do dano. De maneira que a
responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do
simples fato da violação (danum in re ipsa)” (Apelação
9205614-73.2005.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Júlio
Vidal, j. em 29/09/2009).
Vale trazer à colação os seguintes pronunciamentos desta
c. Corte de Justiça, ambos relacionados ao Grupo Uniesp.
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação anulatória cumulada com indenização por danos
morais. Hipótese em que as alunas contrataram o
financiamento estudantil com a instituição financeira na
expectativa de que a entidade educacional honrasse o
compromisso de assumir a responsabilidade por
aludido pagamento. Instituição de ensino que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo ou
modificativo do direito das autoras (CPC, art. 373, II).
Publicidade veiculada pela ré, ademais, que evidencia a
promessa de pagamento do financiamento estudantil, sem
qualquer ressalva quanto ao curso escolhido pelo aluno.
Consideração de que é fato notório a prática de
irregularidades pela ré para a obtenção do fundo de
financiamento estudantil para seus alunos, o que a
levou, inclusive, a celebrar Termo de Ajustamento de
Conduta com o Ministério Público Federal. Indevida
inscrição do nome das autoras nos cadastros dos órgãos de
proteção
ao
crédito.
Danos
morais
configurados.
Responsabilidade, no entanto, que deve ser debitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente à instituição de ensino, tendo em vista que
agiu o banco no exercício regular do seu direito. Sentença
de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente em relação à entidade educacional e
parcialmente procedente em relação à instituição financeira.
Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram parcial
provimento
ao
recurso.
(Apelação
1000241-83.2016.8.26.0005, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. João Camilo de Almeida Prado Costa, j. em
24/04/2017, Apelada: UNIESP, g.n..).
Ementa: Apelação Ação de Obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização - Prestação de serviços
educacionais
Negativa de rematrícula de aluna

Sentença de parcial procedência
Apelo da instituição
objetivando a improcedência integral dos pedidos Recurso
adesivo da autora, buscando a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais. Argumentos
do réu que não convencem
Isenção oferecida aos
alunos com adesão ao programa "Fies Uniesp Paga"
Aluna que, após dois anos de curso, sem nunca ter recebido
qualquer boleto para pagamento ou outro meio de cobrança
de
eventual
mensalidade,
foi
surpreendida
com
a
informação de que deveria firmar contrato de financiamento
Irregularidades constatadas Contrato de prestação de
serviços educacionais com informações inverídicas

Ausência de demonstração, pela instituição de ensino, do
porque subitamente mudou a forma de contratação
enquanto a aluna cursava o ensino superior - Ônus de prova
que pertencia à ré, nos termos do artigo 333, II, do Código
de Processo Civil. RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Frustação da legítima expectativa de rematrícula, após dois
anos de curso
Inúmeros aborrecimentos causados à
autora em decorrência da conduta da instituição ré que
justifica a imposição de reparação pelos danos morais
experimentados

Situação
que
ultrapassa
mero
aborrecimento

Dever
de
indenizar
caracterizado.
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.
(Apelação 1007683-15.2015.8.26.0077, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 25/10/2016,
g.n.)
A casa bancária não possui qualquer vínculo com a conduta
mercadológica abusiva da instituição de ensino, de modo que a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora imposta somente deverá ser suportada por ela.
Resta, pois, fixar o quantum indenizatório.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atentando-se a todos estes fatores, de rigor a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de um por cento ao mês,
da citação, e correção monetária da presente data, segundo os índices da
Tabela Prática.
Em suma, dou provimento em parte ao recurso do autor,
para julgar procedentes em parte os pedidos formulados contra o Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasil S/A e condenar a ré, instituição de ensino, a suportar a indenização por
danos morais ora imposta.
No que toca aos ônus da sucumbência, deverá, a ré, repartir
o custo do processo com o Banco do Brasil e arcar com honorários de quinze
por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil (valor do financiamento acrescido de indenização por danos
morais).
O Banco do Brasil deverá repartir o custo do processo com
a corré e suportar honorários de sucumbência fixados em R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da ré e dou provimento ao do autor.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10007965
11
24
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
100A3D9E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003456-07.2018.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.